Tribunal: TJSP
Processo: 2247057-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2247057-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
KETHYLEN APARECIDA DE OLIVEIRA, é agravado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram a decisão de fl. 50 dos autos principais, pois depreende-se como
inalterada a situação anterior, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2247057-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.405
2
voto no 48.405
Agravo Regimental no 2247057-98.2020.8.26.0000/50000
(petição de Agravo Regimental fls. 01/09 incidente apensado, digitalmente)
Comarca: São Paulo - DEECRIM-UR1 - Exec. no 0006297-11.2019.8.26.0502
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MM. DESEMBARGADOR RELATOR 13a CÂMARA CRIMINAL TJSP
Vistos.
1- Kethylen Aparecida de Oliveira, por intermédio de Advogado,
impetrou habeas corpus, postulando, liminarmente, em síntese, a
cassação da decisão que a regredira ao regime prisional fechado, após
falta
grave,
aduzindo
a
impossibilidade,
ilegalidade
e
desproporcionalidade dessa decisão, pois fora condenada em regime
semiaberto.

Foi denegada a impetração, de pronto, sem apreciação liminar, e
sem apreciação meritória, sob o entendimento de que:-
“o habeas corpus, de restrito âmbito de incidência,
não se presta para determinar que incidentes da
execução sejam apressados, muito menos para que
se decida sobre qualquer benefício previsto na Lei
de Execução Penal e demais legislação esparsa
(RJDTACRIMSP
32/125, 29/299, 7/203). A
matéria trazida à baila na inicial trata de questão
que deve ser objeto de recurso específico que é o
Agravo em Execução, como dispõe taxativamente o
artigo 197 da Lei no 7.210/84. Não pode a medida
proposta substituir o recurso previsto na lei
especial. A pretensão da paciente deve ser
desacolhida, de imediato, sem apreciação liminar”
(cf. fl. 50 dos autos do HC).
Aqui, o mote da presente petição de Agravo Regimental,
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que pretende
a reconsideração da decisão de fl. 50, é o recebimento, processamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2247057-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.405
3
prosseguimento do habeas corpus impetrado em favor de Kethylen
Aparecida de Oliveira, por entender que houve ilegal decisão monocrática
meritória do Des. Relator dos autos de habeas corpus, sem a
possibilidade legal de manifestação do Ministério Público. Todavia, com
a devida vênia, discorda-se de tal entendimento, pois não houve decisão
meritória, mas indeferimento da impetração, de ofício, sem apreciação
valorativa do pleito, o qual deve ser proposto em recurso específico,
como dispõe a Lei de Execução Penal, em seu artigo 197, eis que trata de
questão relativa ao cumprimento de pena e seus incidentes, não podendo
a medida proposta na inicial habeas corpus substituir o recurso
previsto na lei especial.
É o Relatório.
2- Fica mantida a decisão de fl. 50 dos autos principais, pois
depreende-se como inalterada a situação anterior.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR